Tribunal: TJMT
Processo: 1039816-94.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039816-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.016.221/0001-07 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ATMOSFÉRICA (RAIO) – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Constatado dos autos que os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude de descargas atmosféricas (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1039816-94.2022.8.11.0041

APELANTE:

MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em
10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que acostou aos autos provas documentais, com destaque aos laudos de regulação de sinistros, elaborados por empresas técnicas especializadas, os quais comprovaram que os equipamentos assegurados foram danificados por um pico/distúrbio de tensão elétrica, oriundo da rede de distribuição de energia elétrica da apelada, sendo esta despreparada e não contando com os dispositivos de segurança necessários, abalou-se em razão de uma descarga atmosférica e permitiu com que a perturbação na tensão acometesse as unidades consumidoras.

Aduz que não há o que se falar em caráter genérico dos laudos técnicos ou a unilateralidade deste, vez que os referidos documentos possuem caráter técnico ilibado, foi produzido por empresas idôneas e que não possuem vínculos com esta Apelante e sequer com a apelada, logo se observa a imparcialidade nos laudos e orçamentos produzidos pelas empresas técnicas especializadas no diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede de energia elétrica.

Destaca que os referidos laudos técnicos evidenciam a ocorrência de oscilação de energia, como motivo determinante para a queima dos equipamentos.

Assegura que não há dúvidas da má prestação do serviço pela apelada, que por não atualizar sua rede com dispositivos de segurança, acarretou os danos nos equipamentos do segurado, ademais o laudo foi contundente ao determinar como a causa do dano “descarga elétrica, sobretensão” sendo hábil a comprovar a origem e apurar o valor do prejuízo.

Enfatiza que não há qualquer obrigatoriedade para que o laudo apresentado pelo consumidor seja emitido somente por empresa credenciada pela concessionária.

Afiança que, diante das robustas provas carreadas nos autos, mostra-se totalmente desnecessária a realização de perícia, vez que os laudos são válidos e suficientes, devendo assim a r. sentença ser reformada, para que os documentos acostados sejam suficientemente valorados, condenando a apelada ao ressarcimento dos prejuízos injustamente suportados por esta apelante.

Assevera que o laudo técnico juntado pela apelante concluiu que o dano decorreu de oscilação de energia, sendo isso também ratificado pelo relato do segurado e, esses documentos, conforme já demonstrado, são suficientes para validar o nexo causal que, diante da responsabilidade objetiva da apelada, torna-se suficiente para atribuir à concessionária de energia a responsabilidade de reparar os prejuízos causados, visto que não há nenhuma excludente de responsabilidade.

Ressalta que a apelada não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica tenha funcionado perfeitamente, pois sequer fora juntado os indicadores DIC/FIC dos imóveis segurados, para que se verificasse se o fornecimento de energia elétrica foi contínuo e ininterrupto.

Diz que não há que se falar em necessidade de preservação dos bens danificados para avaliação por parte da apelada, pois com o evento danoso surge o dever de indenizar, e a extensão do dano foi devidamente demonstrada por meio de laudos juntados à inicial, tal prova pericial pelo tempo transcorrido, em nada ajudaria na resolução da lide podendo, inclusive, trazer elementos falsos a resolução do presente litígio.

Assegura que os danos decorrentes de variações de tensão elétrica por descarga elétrica em razão de fortes chuvas e raios atmosféricos, ao contrário do entendimento aplicado no
decisum
ora recorrido, configura fortuito interno, ou seja, são fatos previsíveis relacionados com a própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviços públicos de energia elétrica, a quem incumbe providenciar sistema de segurança e prevenção contra as descargas elétricas a fim de que os consumidores não sejam prejudicados com a queda abrupta de energia, não havendo, portanto, se falar em excludente de responsabilidade civil.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a apelada ao ressarcimento integral dos valores desembolsados pela apelante na reparação do dano, acrescido de juros de mora e atualização monetária calculados desde a data do desembolso bem como, condenar a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sugeridos na base de 20%, sobre o valor da condenação (Id. 216092312).

Contrarrazões ofertadas no Id.
216092317
, postulando pelo desprovimento do recurso.

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 216232160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A
ajuizou esta ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais
em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que foi contratada na qualidade de seguradora, para garantir a reparação dos bens do segurado de Isneyland Xavier Napoleão Pinto de Melo, Antenor Inácio Konrath e João Carlos Iglikoski, cujo contrato está representado pelas apólices nº. 01.14.00018281, 01.14.00019357, 01.14.00019466, respectivamente, por meio do qual a autora comprometeu-se a indenizar/ressarcir os contratantes, caso algum dos riscos antes informados viesse a ocorrer no endereço segurado, durante o período de vigência do contrato de seguro.

Ocorre que, nos dias 20/03/2022, 20/06/2022 e 10/06/2022, a unidade consumidora dos segurados foi afetada por distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, que ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido imóvel.

A par disso, requereu a procedência da demanda, para condenar a requerida ao pagamento do valor da indenização paga pela autora na quantia de R$4.134,00 (quatro mil, cento e trinta e quatro reais), com os acréscimos legais.

Sobreveio sentença em que o juiz julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e fixou a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do CPC.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada nos autos de origem, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, sendo esta última o que se verifica dos autos, porquanto
o laudo técnico apresentado indica que os defeitos
apresentados nos equipamentos sinistrados decorreram devido mau tempo, oscilação de energia

e descarga atmosférica (raio)
, conforme se constata nos Ids. 216092275, 216092276 e 216092277.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FORTES CHUVAS – RAIOS – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – RESPONSABILIDADE AFASTADA
– ART 14, § 3º DO CDC – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.

Havendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta afastada a reponsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC
.”
(N.U 1016055-05.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 13/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– RECURSO PROVIDO.

Ante a demonstração de que os danos sofridos pelo segurado decorreram de descargas atmosféricas (queda de raio), fenômeno da natureza que constitui força maior, causa excludente de responsabilidade, a improcedência da pretensão inicial é medida que se impõe
.”
(N.U 1041791-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

“
AÇÃO REGRESSIVA
– SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS
– INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –
DANOS OCASIONADOS POR QUEDA DE RAIO - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Efetuado o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ante o rompimento do nexo de causalidade, uma vez que demonstrado que os danos decorrem das fortes chuvas, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação regressiva
.”
(N.U 1027072-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024